Tribunal: STM
Processo: 7000955-16.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MPM PARA RECORRER EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. AÇÃO PENAL REGULARMENTE INSTAURADA. LICENCIAMENTO DO DESERTOR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DO STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. NÃO APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério Público a função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Esta atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia, abrangendo a busca dos instrumentos necessários, inclusive o direito de recorrer, para a justa aplicação da lei penal. A legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita correlação com o princípio da independência funcional, consubstanciado no art. 127, § 1º, da CF. 2. Preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, alegando a ilegitimidade do MPM para recorrer em face de sentença absolutória, rejeitada. Decisão unânime. 3. Ação Penal Militar pelo crime de deserção extinta prematuramente pelo Juízo a quo, antes de finda a instrução processual, por ter sido o trânsfuga licenciado das fleiras do Exército. 4. No processamento do delito tipificado no art. 187 do CPM, exige-se que o réu apresente a situação de militar tão somente por ocasião do recebimento da denúncia, atendendo-se à condição de procedibilidade para a deflagração da Ação Penal Militar. Após, o desertor pode ser excluído do serviço ativo, sem qualquer prejuízo para a condução do processo. 5. Iniciada a persecução penal, com o recebimento da denúncia, não mais se exige que o acusado permaneça como militar para se ver processar, ou seja, não há que se falar em condição de prosseguibilidade. Segundo se infere do § 2º do art. 457 do CPPM, a única circunstância hábil a excluir a responsabilidade penal e conduzir ao arquivamento do processo de deserção ocorre em caso de incapacidade definitiva, constatada em inspeção de saúde, o que não se verifica no presente caso. 6. A jurisprudência prodominante no STF orienta-se na perspectiva de se considerar irrelevante a manutenção do status de militar do réu, ao longo do trâmite da ação penal, pelo crime disposto no art. 187 do CPM. 7. Sentença de primeira instância desconstituída, determinando-se a baixa dos autos à origem, para ser retomado o regular processamento do feito. 8. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
15/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000955-16.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA RECORRER NO CASO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
APELO MINISTERIAL, E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO, A
FIM DE DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO "A QUO",
DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA SER RETOMADO O
REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E
MANTINHAM INCÓLUME A R. SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, E O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL
DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000955-16.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 187 DO CPM.
DESERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MPM PARA
RECORRER EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE.
AÇÃO
PENAL
REGULARMENTE
INSTAURADA.
LICENCIAMENTO
DO
DESERTOR
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
PERDA
DO
STATUS
DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
NÃO
APLICABILIDADE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
IRREGULARIDADE.
APELO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério Público a
função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Esta
atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia, abrangendo a busca dos
instrumentos necessários, inclusive o direito de recorrer, para a justa aplicação
da lei penal. A legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita
correlação com o princípio da independência funcional, consubstanciado no art.
127, § 1º, da CF.
2. Preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, alegando
a ilegitimidade do MPM para recorrer em face de sentença absolutória,
rejeitada. Decisão unânime.
3. Ação Penal Militar pelo crime de deserção extinta prematuramente pelo Juízo
a quo, antes de finda a instrução processual, por ter sido o trânsfuga licenciado
das fleiras do Exército.
4. No processamento do delito tipificado no art. 187 do CPM, exige-se que o
réu apresente a situação de militar tão somente por ocasião do recebimento da
denúncia, atendendo-se à condição de procedibilidade para a deflagração da
Ação Penal Militar. Após, o desertor pode ser excluído do serviço ativo, sem
qualquer prejuízo para a condução do processo.
5. Iniciada a persecução penal, com o recebimento da denúncia, não mais se
exige que o acusado permaneça como militar para se ver processar, ou seja, não
há que se falar em condição de prosseguibilidade. Segundo se infere do § 2º do
art. 457 do CPPM, a única circunstância hábil a excluir a responsabilidade penal
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e conduzir ao arquivamento do processo de deserção ocorre em caso de
incapacidade definitiva, constatada em inspeção de saúde, o que não se verifica
no presente caso.
6. A jurisprudência prodominante no STF orienta-se na perspectiva de se
considerar irrelevante a manutenção do status de militar do réu, ao longo do
trâmite da ação penal, pelo crime disposto no art. 187 do CPM.
7. Sentença de primeira instância desconstituída, determinando-se a baixa dos
autos à origem, para ser retomado o regular processamento do feito.
8. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento à Apelação, a fim de desconstituir a Sentença
prolatada pelo juízo a quo, determinando a baixa dos autos à origem, para ser retomado o
regular processamento do feito. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS negavam provimento ao Recurso
Ministerial e mantinham incólume a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença proferida pela MM. Juíza Federal Substituta da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que decidiu, ad referendum do Conselho
Permanente
de
Justiça,
declarar
extinta
a Ação
Penal
Militar
nº
7000084-
14.2023.7.12.0012/AM, instaurada em desfavor do ex-Soldado do Exército MATEUS
FELIPE DOS SANTOS RISSI, relacionada à Deserção de Praça, por considerar a
impossibilidade do prosseguimento do feito, com fundamento no art. 3º, "a", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 395, II, do Código de Processo Penal comum
(CPP).
Narra a Denúncia, aditada em 28/04/2023, in verbis:
“O denunciado prestava serviço militar obrigatório no 5º Batalhão de Engenharia de
Construção (Porto Velho/RO), exercendo suas atividades no destacamento de Jaru, quando,
no dia 4 de julho de 2022, foi constatada sua ausência da referida Organização Militar, ao
faltar ao expediente sem apresentar qualquer motivo justificado (Evento 1, Doc. 2, fl. 2).
Com a continuidade da ausência, a zero hora do dia 13 de julho de 2022, consumou-se o
delito de Deserção, tendo sido lavrado o respectivo Termo (Evento 1, Doc. 4, fl. 4) e procedida
a sua exclusão do serviço ativo do Exército (Evento 1, Doc. 8, fls. 1/2).
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18 de abril de 2023, o desertor apresentou-se voluntariamente (Evento 30, Doc. 2), e,
após, submetido à inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar
(Evento 32, Doc. 1) foi, então, reincluído no serviço ativo do Exército (Evento 32. Doc. 6).
Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por mais de oito dias, sem apresentar
qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado praticou, dolosamente, o delito de
deserção, previsto no art. 187 da Lei Penal Castrense. A quantidade de dias entre a
consumação do delito e a apresentação voluntária não permite a aplicação da atenuante
prevista no inc. I do art. 189.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI
como incurso nas sanções do artigo 187 do Código Penal Militar. Requer que seja recebida e
autuada a presente denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, citando-se o
denunciado para ser processado perante esta Justiça Especializada até final condenação.”
A Peça Pórtico acusatória encontra-se arrimada na Instrução Provisória de
Deserção (IPD) nº 7000168-49.2022.7.12.0012, da qual se destacam os seguintes
documentos:
- Termo de Deserção (evento 01, doc. 04);
- Ficha do Acusado (evento 01, doc. 07);
- Exclusão (evento 01, doc. 08); e
- Ata de Inspeção de Saúde (evento 32, doc. 01).
Em 18/04/2023, o Desertor apresentou-se voluntariamente e foi submetido à
inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço Militar, sendo reincluído no
serviço ativo do Exército (evento 32, doc. 06 da IPD nº 7000168-49.2022.7.12.0012).
Em 05/05/2023, o aditamento da Exordial oferecido pelo Parquet, em razão de
“imprecisões na Denúncia”, foi recebido (evento 15 da APM n° 7000084-
14.2023.7.12.0012).
O Acusado foi regularmente citado (evento 19, doc. 01, da APM n° 7000084-
14.2023.7.12.0012).
Durante a instrução processual, sobreveio aos autos informação de que o ora
Apelado foi excluído do serviço ativo do Exército, em 30/06/2023, tendo sido licenciado “a
pedido”, conforme publicação constante no Boletim Interno n° 120, de 3 de julho de 2023, do
5º Batalhão de Engenharia de Construção (evento 24, doc. 02, da APM n° 7000084-
14.2023.7.12.0012).
Em razão desta circunstância, a Magistrada concedeu vista às partes (evento 26
da APM n° 7000084-14.2023.7.12.0012), tendo o Órgão ministerial argumentado que o
licenciamento não deveria interferir no andamento e prosseguimento da Ação Penal Militar
(evento 31 da APM n° 7000084-14.2023.7.12.0012).
A Defensoria Pública da União (DPU), atuando na defesa do Acusado, alegou
que a Deserção é crime propriamente militar, ou seja, no seu entendimento, delito no qual o
agente necessita apresentar a condição de militar, aduzindo que, uma vez perdida esta
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualidade, o processo deveria ser extinto, por faltar condição de prosseguibilidade. Ao fim,
requereu a extinção do feito (evento 33 da APM n° 7000084-14.2023.7.12.0012).
Em 26/07/2023, a Magistrada de piso proferiu Sentença, considerando que,
sendo a Deserção crime propriamente militar, no qual o agente necessita possuir a condição
de militar da ativa, uma vez perdida tal qualidade, o processo, inclusive o processo de
execução da pena, deveria ser extinto, por faltar ao Acusado característica que é intrínseca ao
delito (evento 35 da APM n° 7000084-14.2023.7.12.0012).
Diante disso, na data de 23/08/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, em sua 38ª (trigésima oitava) Sessão, decidiu, por maioria (3x2), referendar a
Sentença e declarar extinta a Ação Penal Militar, tendo em vista a impossibilidade do
prosseguimento do feito, devido à ausência da condição de prosseguibilidade para o
processamento do delito de Deserção, ex vi do art. 3º, “a”, do CPPM, c/c o art. 395, II, do
CPP (evento 49 da APM n° 7000084-14.2023.7.12.0012).
Os juízes militares Major Fábio Fasano Pimentel e 1º Tenente Daniel Silva de
Souza tiveram voto vencido, por entenderem que a perda do status de militar não interfere no
prosseguimento da Ação Penal Militar, conforme informa a Ata disponibilizada no evento 49
da APM.
Inconformado, o Parquet Castrense manejou recurso de Apelo (evento 01, doc.
01), sustentando que a condição de militar é essencial apenas para o oferecimento e o
recebimento da Denúncia, e não para o prosseguimento do processo. Destarte, pleiteou a
reforma da Sentença hostilizada, para ser retomada a marcha processual e julgado o mérito,
com a consequente condenação do Apelado, ex-Soldado MATEUS FELIPE DOS SANTOS
RISSI, pela prática do delito previsto no art. 187, caput, do Código Penal Militar (CPM).
Por sua vez, em sede de contrarrazões (evento 01, doc. 02), preambularmente, a
DPU argumenta que o Ministério Público Militar não pode apelar nos casos de absolvição do
réu, por considerar que, em uma democracia, somente se apela por liberdade, fazendo
referência ao HC 73.338-7 RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao mérito, a Defesa busca amparo, de igual modo à Sentença proferida,
no Enunciado nº 5 da Jornada de Direito Militar da ENAJUM, e colaciona alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, requerendo ser negado provimento ao apelo ministerial e mantida
a Sentença, por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifesta-se no sentido de que o Apelo do Ministério Público Militar seja conhecido e
provido, promovendo-se a reforma da Sentença a quo.
A eminente Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, impende enfrentar a questão preliminar
apresentada pela DPU nas contrarrazões do Apelo.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO MPM PARA RECORRER,
EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
Ab initio, cumpre examinar a questão preliminar suscitada pelo Órgão de
Defesa Pública, consistente na arguição da ilegitimidade do Ministério Público para recorrer,
nos casos de sentença absolutória.
A Defensoria Pública da União, em suas contrarrazões, argumenta que, após a
Emenda Constitucional nº 45, seria inconstitucional o art. 593 do CPP
1, com redação
semelhante à do art. 526 do CPPM
2, no ponto em que autoriza o Ministério Público a apelar
contra a sentença criminal, para reformá-la, visando a condenar o réu ou agravar-lhe a
condenação. Para justificar sua pretensão, assevera que “o Código de Processo Penal data de
1941, momento em que o Brasil não era democrático e vivia sob o império de Estado de
Exceção, vítima do golpe político de 1937, tanto que a norma não foi editada por lei, mas,
sim, pelo abominável decreto-lei, que demonstra ter sido obra de um único homem, o ditador
da época, ao invés de consenso das forças vivas da Sociedade Civil”.
No vértice, não assiste razão à Defesa.
Com as devidas escusas à Defesa Pública, sustentar que o Ministério Público
não teria legitimidade para recorrer de sentença absolutória, sob o argumento que não há na
CF qualquer previsão da qual se depreenda, objetivamente, o duplo grau de jurisdição, muito
menos em favor do impulso acusatório, em sede de ação penal pública, é ignorar a dupla
função que o Parquet exerce no processo - como parte e fiscal da correta aplicação da lei.
A Constituição Federal, no inciso I do art. 129
3, atribui ao Ministério Público a
função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Essa atribuição não se
limita ao oferecimento da denúncia por parte daquele Órgão, implicando a busca dos
instrumentos necessários (inclusive o direito de recorrer), para a justa aplicação da lei penal
contra aqueles que, porventura, deixem de observá-la.
Ademais, a legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita correlação
com o princípio da independência funcional, consubstanciado no art. 127, § 1º, da
Constituição Federal
4, que não pode ser desconsiderado, pois garante aos membros do
Órgão Ministerial a liberdade de atuação e a análise imparcial dos fatos, segundo sua própria
convicção.
A independência funcional é ínsita à própria natureza do Órgão Ministerial e
basilar para sua atuação, segundo a lei. Garante a liberdade necessária para seus membros
desenvolverem suas atribuições, de forma imparcial, o que resulta na independência da
própria Instituição, aspecto fundamental para o cumprimento da sua finalidade constitucional.
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além deste aspecto, segundo a norma constitucional, hodiernamente, o
Ministério Púbico tem atuação dúplice no processo, na condição de parte da relação
processual e, no âmbito do interesse público, no papel de custos legis.
Em se tratando do Direito Penal Militar, o papel de custos legis possui notória
importância, uma vez que a Justiça Castrense, além de tutelar os bens jurídicos aos quais se
destina cada tipo penal isoladamente considerado, vela pelo regime jurídico próprio das
Forças Armadas e pela preservação da hierarquia e disciplina militares - âmago desta Justiça
Especializada.
Nesse contexto, o duplo grau de jurisdição dos processos em trâmite na Justiça
Militar tem papel primordial na manutenção e defesa dos interesses institucionais tutelados
pelo Direito Penal castrense. Suprimir do Ministério Público a legitimidade para submeter ao
crivo deste Sodalício as sentenças absolutórias afronta a própria essência da
Justiça Milicienne, uma vez que impede o exercício desta jurisdição especializada, de forma
plena e absoluta.
Impende observar que a tese suscitada pela Defesa já foi rechaçada por este
Sodalício, como muito bem demonstrado no Voto do eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, lançado na Apelação nº 7000325-28.2021.7.00.00000, do qual se
transcreve o seguinte fragmento:
“PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR DE SE INSURGIR CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
[...]
O Código Penal Militar, em seus artigos 526, alínea ‘a’, e 529, prevê a interposição de
recurso de apelação tanto de sentença condenatória quanto absolutória.
Somado a isso, o Ministério Público é, além de parte, fiscal da ordem jurídica, devendo
guardar a escorreita aplicação das leis e dos princípios norteadores do direito.
É dizer: O Ministério Público deve concretizar a legalidade tanto para interpor recurso para
absolver quanto para condenar o réu.
A persecutio criminis é atribuição assegurada ao Ministério Público nos termos do art. 129 da
Constituição Federal. Extrai-se desse múnus o entendimento de que essa instituição, calcada
no princípio da oficialidade e da obrigatoriedade de promoção da ação penal, não se limita
apenas ao oferecimento da denúncia, mas também à busca dos meios necessários para a justa
aplicação da lei penal contra quem a tenha infringido. Dessa forma, o argumento apresentado
pela defesa, de invalidar o papel do Ministério Público no curso da ação penal não encontra
respaldo em face do princípio da paridade de armas.
Se não for possível se questionar a absolvição de um acusado ou mesmo perseguir o
agravamento da pena que lhe foi imposta, qual a razão de ser do duplo grau de jurisdição?
Ou, se o Ministério Público não possui legitimidade para interpor recurso nesse sentido, quem
mais teria? Como se observa, a tese defensiva não se ancora em nenhum fundamento
principiológico, razão pela qual deve ser prontamente rechaçada. [...]
Assim é manifestamente descabida a argumentação defensiva no sentido de impedir a atuação
do Ministério Público Militar de se insurgir contra sentença penal absolutória ou mesmo de
buscar o agravamento da situação do sentenciado.” (Grifos nossos)
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conferindo suporte ao raciocínio exposto, a jurisprudência desta Corte é assente
no sentido de reconhecer a irrestrita legitimidade recursal do Ministério Público, como se
denota do julgado a seguir:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE CÓLERA. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE.
TESTEMUNHOS
CONTRADITÓRIOS.
NÃO
ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.
ATENUANTE DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART. 223 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA
OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Ao
contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode ser concebido
como instrumento de salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto, condiciona ao
entendimento segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial
tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma
pena. Nesses termos, considerando a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal
Militar, de redação semelhante à do art. 593 do CPP comum, segundo o qual caberá o
Recurso de Apelação da Sentença definitiva de condenação ou de absolvição, bem como a
redação do art. 510 do referido Códex processual, no sentido de que, das decisões do
Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor recurso de Apelação. Os
referidos dispositivos infraconstitucionais foram recepcionados pela ordem constitucional
vigente, mormente no que diz respeito à concretude do jus puniendi do Estado, na forma do
inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, que confere ao Órgão ministerial a primazia
da promoção da ação penal pública. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por
unanimidade. [...]” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000546-11.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de julgamento: 22/3/2022. Data de publicação:
31/3/2022). (Grifos nossos)
Na trilha desse raciocínio, colha-se o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 725.491 SÃO
PAULO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO.
ARTIGO 171, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 127,
PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A pretensão de um órgão do Ministério
Público não vincula os demais, garantindo-se a legitimidade para recorrer, em face do
princípio da independência funcional. Nesse sentido, HC 77041/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão,
DJ 07/08/1998, HC 80315/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 13/10/2000, e HC 69957/RJ,
Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 09/03/1993. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou:
‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO MINISTERIAL PELO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ESTELIONATO CONTRA A
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PREVIDÊNCIA SOCIAL (ARTIGO 171, 3° DO CÓDIGO PENAL). FRAUDE NO
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
[...]’.

3.
Agravo
regimental
DESPROVIDO.” (ARE 725491 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
26/5/2015, Processo Eletrônico DJe-113 Divulgado em 12/6/2015. Publicado em 15/6/2015).
(Grifo nosso)
Impende registrar que, no âmbito da relação processual, deve ser garantida ao
Ministério Público a liberdade de atuação, vinculada à legalidade, ao princípio da
obrigatoriedade de ação penal de iniciativa pública e à análise imparcial dos fatos apreciados,
em atenção direta ao princípio da independência funcional, de índole constitucional.
Portanto, considerando que, antes mesmo de atuar como parte, o Ministério
Público Militar vela pelo interesse público e, na seara castrense, pela preservação da
hierarquia e disciplina, enquanto custos legis, resta inequívoca a sua legitimidade para
recorrer das sentenças absolutórias, bem como o seu interesse na regular condução e no
julgamento de Apelo por ele manejado.
Isto posto, rejeito a preliminar defensiva.
MÉRITO
Examina-se Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), com o
escopo de desconstituir a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), ad referendum do Conselho Permanente de Justiça,
que declarou extinta a Ação Penal Militar nº 7000084-14.2023.7.12.0012, instaurada em
desfavor do ex-Soldado do Exército MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI, pelo crime de
Deserção de Praça.
O Decisum foi referendado pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por maioria (3x2), em sessão realizada no dia 23/08/2023, lastreado na alegada
impossibilidade do prosseguimento do feito, devido à ausência da condição de
prosseguibilidade para o processamento do delito de deserção, por ter sido o trânsfuga
licenciado do serviço ativo do Exército, com esteio no art. 3º, “a”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), c/c o art. 395, II, do Código de Processo Penal comum (CPP).
Os juízes militares Major Fábio Fasano Pimentel e 1º Tenente Daniel Silva de
Souza tiveram voto vencido, por entenderem que a perda do status de militar não produz
efeitos em relação ao prosseguimento da ação penal militar, conforme informa a Ata
disponibilizada no evento 49 da Ação Penal Militar.
À vista do entendimento consignado na Sentença, o Órgão Ministerial insurgiu-
se, buscando fazer com que o processo siga seu curso regular até a decisão de mérito,
argumentando que, “Não obstante o posicionamento do Ilustre Conselho, a decisão exarada
merece ser reformada para afastar o entendimento de que a condição de militar seria
requisito para prosseguibilidade do processo”.
Assiste razão ao Parquet das Armas.
a. Do objeto do Apelo - Peculiaridades do processo de Deserção
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O cerne do debate diz respeito às condições exigidas para o processamento do
delito tipificado no art. 187 do CPM, considerado crime propriamente militar, na medida em
que só pode ser cometido por militares.
Neste sentido, é assente o entendimento de que o réu, necessariamente, deve
ostentar o status de militar da ativa para a instauração da ação penal militar, o que se
aperfeiçoa com o recebimento da denúncia.
Trata-se de verdadeira condição de procedibilidade da ação penal de deserção,
cujo processo não se inicia sendo o trânsfuga um civil ou militar na inatividade, em
decorrência do próprio objeto jurídico tutelado pelo tipo previsto do art. 187 do Códex
castrense, destinado à salvaguarda do serviço e dever militares, a fim de preservar os valores
éticos e funcionais da profissão das Armas.
Todavia, instaurada a ação, não mais se exige que o réu permaneça como militar
para se ver processar, ou seja, não há que se falar em condição de prosseguibilidade, uma vez
que, da exegese dos dispositivos legais que estabelecem o rito especial do processo de
deserção de praça, no bojo da Lei Adjetiva Castrense, nada se conclui neste sentido.
Com efeito, da redação dos art. 456 e 457 do CPPM, não é possível inferir a
exigência de que o trânsfuga, no processo de deserção, seja mantido na categoria de militar
até ultimar-se o processo, constando tão somente a exigência legal de que ele esteja em
serviço ativo, no momento da instauração da demanda penal. Vejamos:
“Art. 456. [...]
§ 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em
ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e
remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente.”.
“Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
[...]
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Reinclusão
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.”.
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz da regulamentação legal pertinente, em especial os dispositivos
transcritos, a exigência da condição de procedibilidade para o delito de deserção restou
materializada no Enunciado no 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, nos
seguintes termos:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão [...].” (Grifos nossos).
Portanto, diante do silêncio do legislador, não é possível criar requisito que não
decorra, originariamente, da norma de regência, impondo restrições à persecução penal
estatal, não provenientes do legislador ordinário.
Nessa vertente, em se tratando de crime de deserção, capitulado no art. 187 do
Código Penal Militar, exige-se que o réu apresente o status de militar, tão somente por
ocasião do recebimento da denúncia, atendendo-se à condição de procedibilidade da ação.
Após este fato, pode ser excluído do serviço ativo, sem qualquer prejuízo à condução do
processo.
Segundo se infere do § 2º do art. 457 colacionado, a única circunstância hábil a
excluir a responsabilidade penal e conduzir ao arquivamento dos autos do processo de
deserção ocorre em caso de incapacidade definitiva, constatada em inspeção de saúde, o que
não se verifica no caso sub examine.
Logo, a permanência do trânsfuga nas fileiras militares não é exigência
imprescindível para a continuação da atividade jurisdicional na espécie, salvo quando
comprovada eventual incapacidade do agente para o serviço ativo.
Em consequência, não ostentar o Apelado o status de militar, durante a
persecução penal, não tem o condão de obstar a marcha processual.
b. Do contexto fático em apreço
Consta dos autos que, ao tempo dos fatos, o Apelado era Soldado do Exército
Brasileiro, no cumprimento do serviço militar obrigatório junto ao 5º Batalhão de Engenharia
de Construção, Organização Militar sediada em Porto Velho/RO, e exercia suas atividades no
destacamento de Jaru. Sua ausência da Unidade Militar foi constatada no dia 04/07/2022, sem
que houvesse apresentado qualquer motivo ou justificativa.
Com a continuidade da ausência, à zero hora do dia 13/07/2022, consumou-se o
delito de deserção, tendo sido lavrado o respectivo Termo e procedida a exclusão do militar
do serviço ativo do Exército.
Em 18/04/2023, o Desertor se apresentou voluntariamente e foi submetido à
inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço Militar, tendo sido reincluído
no serviço ativo.
Na sequência, em 24/04/2023 o Parquet Castrense ofereceu Denúncia contra o
Acusado, como incurso nas sanções do art. 187 do CPM, e a Peça Pórtico foi recebida em
26/04/2023.
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, durante a instrução processual, sobreveio ao feito a informação de
que o ora Trânsfuga foi excluído do serviço ativo, em 30/06/2023, tendo sido licenciado “a
pedido”, nos termos da publicação constante do Boletim Interno n° 120, de 03/07/2023, do 5º
Batalhão de Engenharia de Construção (evento 24 da APM nº 7000084-14.2023.7.12.0012).
Consoante se observa, no momento do recebimento da Exordial acusatória,
precisamente em 26/04/2023, o Apelado detinha o status de militar, e encontrava-se
vinculado ao Exército Brasileiro de modo regular, o que perdurou até a data de 03/07/2023,
quando a Ação Penal já se encontrava devidamente instaurada e em processamento.
Dessa forma, na hipótese em apreço, encontra-se satisfeita a condição de
procedibilidade da Ação Penal Militar, em face do delito de deserção.
c. Do posicionamento jurisprudencial sobre o tema
Conforme a própria Sentença objurgada indica, trata-se de matéria sobre a qual
há posições jurisprudenciais divergentes.
No entanto, o Decisum incorre em equívoco ao afirmar que “A jurisprudência
majoritária do STF, capitaneada pela Segunda Turma, é firme no sentido de que a qualidade
de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito (HC n° 115.754, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2013).
De fato, este entendimento já prevaleceu na Segunda Turma da Corte Suprema.
Contudo, tal cenário evoluiu, e há manifestações recentes da Segunda Turma no sentido de
que não há que se falar em condição de prosseguibilidade para o seguimento de processo pelo
crime militar de deserção, confira-se:
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar.
Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da
exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo
improvido.” (HC 226580 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
26/2/2024, Processo Eletrônico DJe-s/n. Divulg 2/4/2024. Public 3/4/2024). (Grifos nossos)
No âmbito da Primeira Turma, são reiterados os julgados neste mesmo sentido,
senão vejamos:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido.” (HC 192221 AgR, Relator Ministra Rosa Weber, Relator p/
Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, Processo Eletrônico
DJe-158 Divulg 6/8/2021. Public 9/8/2021). (Grifos nossos)
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL
MILITAR.
CRIME
DE
DESERÇÃO.
ARTIGO
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO
DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de
deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se
perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes:
HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC
146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In
casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a
denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro
das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível
de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos
argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC 178791 AgR, Relator Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29/5/2020, Processo Eletrônico DJe-151. Divulg
17/6/2020. Public 18/6/2020). (Grifos nossos)
Do exposto, verifica-se que a jurisprudência do STF orienta-se na perspectiva
de se considerar irrelevante a manutenção do status de militar do réu ao longo do
processamento da ação penal pelo crime disposto no art. 187 do CPM.
Neste Sodalício, em que pese haver posicionamentos em norte oposto, a
corrente de entendimento majoritária entre os Membros do Plenário alinha-se à do STF,
repetida em incontáveis precedentes, que elucidam a matéria de forma indelével, dentre os
quais destaco os seguintes:
“EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL.
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO.
POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. REVOGAÇÃO DO REGIME INICIAL
ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
REJEIÇÃO.
CONDUTA
NÃO
AMPARADA
POR
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
AÇÃO
DELITIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DESPROVIDOS. MAIORIA. 1.
Este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de
militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM.
Cumpridas as condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e
seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que durante o processo o
Acusado seja licenciado do serviço ativo. Na legislação castrense, inexiste dispositivo que
exima o Réu de responder ao processo por esse motivo. Rejeitada, por maioria, a preliminar
de ausência da condição de prosseguibilidade pela perda da condição de militar.
Precedentes. [...] 4. Apelações ministerial e defensiva desprovidas. Decisão por
maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000077-91.2023.7.00.0000.
Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de julgamento: 24/5/2023. Data de
publicação: 4/7/2023). (Grifos nossos)
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM.
APLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
I.
Preliminar.
O
licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional
que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a
permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal militar.
[...] V. Apelo Defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000802-17.2022.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Data de
julgamento: 20/4/2023. Data de publicação: 19/6/2023). (Grifos nossos)
d. Considerações finais
Na investigação de condutas tipificadas pelo art. 187 do CPM, é imperioso
verificar-se a situação de militar do agente, unicamente por ocasião do recebimento da
Denúncia e da consequente deflagração da Ação Penal Militar, sendo indiferente, para a
condução da instrução criminal, o eventual desligamento do desertor do serviço ativo das
Forças Armadas.
Tanto assim ocorre que a exclusão do serviço ativo do trânsfuga, durante o
processamento da ação penal de Deserção, sequer é circunstância ensejadora de extinção da
punibilidade, porquanto não prevista no rol do art. 123 do CPM.
Nesta mesma senda, não é possível inferir-se a exigência de manutenção da
condição de militar durante a instrução penal, em razão do crime de Deserção, com base em
disposições do CPPM regentes do tema, notadamente os arts. 456, §4º, e 457, §§ 1º e 2º. Tais
dispositivos em momento algum mencionam a exigência de que o processado por Deserção
permaneça como militar da ativa até o encerramento da instrução e julgamento do processo.
Seguindo idêntica toada, consignou o Custos Legis em seu opinativo (evento
07), in litteris:
“No caso do crime de deserção, a qualidade de militar do agente é condição específica de
procedibilidade prevista em lei para o exercício da ação penal militar, tendo em vista o que
dispõem os artigos 187 do Código Penal Militar e 457 do Código de Processo Penal Militar.
Assim, em relação a esse crime, para o exercício da ação penal militar, além das condições
genéricas da ação, necessária a presença da condição especifica referente à qualidade de
militar do agente.
No caso de deserção de praça, o militar é excluído do serviço ativo e perde a condição de
militar. Ocorrendo a sua captura ou apresentação voluntária, é submetido a inspeção de
saúde. Uma vez considerado apto, é reincluído no serviço ativo e volta a ostentar a condição
de militar, o que permite a instauração do processo por crime de deserção, vez que preenchida
a condição específica exigida para o exercício da ação penal.
Ora, no caso em tela, o Apelado, após apresentar-se, foi submetido a inspeção de saúde,
considerado apto para o serviço ativo e, consequentemente, foi reincluído nas fileiras do
Exército, readquirindo a condição de militar.
Logo, tanto as condições de procedibilidade genéricas acima citadas como a condição
específica referente à qualidade de militar do Apelado estavam presentes e foram analisadas
pela r. Juíza quando do recebimento da denúncia pelo crime de deserção. Sendo condições de
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedibilidade, só podem ser analisadas e exigidas no momento desse ato judicial.”
Por fim, trago à colação recentes julgados deste Pretório, em casos de contornos
fáticos idênticos ao que ora se se examina, nos quais se adotou a solução jurídica ora
proposta:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO
DO
SERVIÇO
ATIVO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
MAIORIA. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido
de que o status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar. A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do período de
serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a
não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000803-65.2023.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de
julgamento: 4/4/2024. Data de publicação: 22/4/2024). (Grifos nossos)
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA
DO STATUS DE MILITAR. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia nos delitos de deserção é a reinclusão do
trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente,
com ele não se confunde, sendo a única exigência feita pela norma para o oferecimento da
exordial acusatória. Inexiste a necessidade do réu manter a referida condição durante todo
o processo, uma vez que não configura um pressuposto de prosseguibilidade. Mesmo tendo
sido o desertor licenciado pela administração castrense, fosse ele engajado ou não, o
andamento do feito correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole processual. Apelo
conhecido por unanimidade e provido por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000954-31.2023.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Data de julgamento: 14/3/2024. Data de publicação: 8/4/2024). (Grifos
nossos)
Isso posto, demonstrado o equívoco do Juízo a quo em extinguir o feito
prematuramente, sem resolução de mérito, decorrente da perda do status de militar do
Apelado, por suposta falta de condição de prosseguibilidade, a reforma da Sentença
vergastada é medida que se impõe.
Com estas considerações, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
ilegitimidade do Ministério Público Militar para recorrer de sentença absolutória e, no
mérito, dar provimento ao Apelo Ministerial, a fim de desconstituir o Decisum prolatado
pelo Juízo a quo, determinando a baixa dos autos à origem, para ser retomado o regular
processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362146v21 e do código CRC 111a5416.
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/6/2024, às 23:36:9
1. Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição
proferidas por juiz singular;[...]
2. Art. 526. Cabe apelação:a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;[...]
3. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
da lei; [...]
4. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.§ 1º - São princípios
institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
7000955-16.2023.7.00.0000
40001362146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000955-16.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
Em sede de Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o não
conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Órgão ministerial, sob o argumento de
que, diante dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, especialmente aquele
que consagra o duplo grau de jurisdição, o Ministério Público não pode apelar de Sentença
absolutória.
Sustenta seu inconformismo afirmando que o “modelo atual do Estado
Democrático, que ganha novo impulso a partir da segunda metade do século XX”, e, fazendo
referência ao filósofo e penalista italiano Luigi Ferrajoli, argumenta que a Constituição
Federal de 1988 não prevê objetivamente o duplo grau de jurisdição, muito menos em favor
do impulso acusatório em sede de ação penal pública.
Não obstante a tese defensiva ter como alicerce a Decisão do Pretório Excelso
que, nos autos do Habeas Corpus nº 73.338-7/RJ, de relatoria do eminente Ministro Celso de
Mello, ressalvou que "(...) o processo penal só pode ser concebido e assim deve ser visto
como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu (...)", a argumentação não merece ser
acolhida, na medida em que exsurge de pressuposto equivocado e descontextualizado.
Inicialmente, cabe ressaltar que o pressuposto anteriormente citado foi extraído
pontualmente de uma Decisão prolatada em sede de Habeas Corpus, cuja índole
constitucional, notadamente, tutela a liberdade de locomoção do sujeito contra ilegalidade ou
abuso de poder por parte da autoridade coatora, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Republicana de 1988, e do art. 466 do Código de Processo Penal Militar, cujo
teor estatui que "Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder".
Aqui o bem jurídico tutelado é a liberdade de locomoção, a saber, o direito de ir
e vir.
Conforme ensina o doutrinador Aury Lopes Jr. (Direito processual penal. 13ª
ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 821):
“[...] a doutrina costuma denominá-lo ‘remédio heroico’, destinado a garantir
o direito fundamental à liberdade individual. Quando se destina a atacar uma
ilegalidade já consumada, um constrangimento ilegal já praticado, denomina-
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361479 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se habeas corpus liberatório (sua função é de liberar). Também é possível
utilizar-se ainda que a detenção ou o constrangimento não haja sido praticado,
em uma situação de iminência ou ameaça. Nesse caso, denomina-se habeas
corpus preventivo”. (Grifo nosso.)
Nesse sentido, o precedente aponta, de forma clara e evidente, que o processo
penal tem como finalidade a salvaguarda da liberdade do réu, sendo que essa missão decorre
da estrita observância das garantias constitucionais inerentes ao processo criminal, mormente
as atinentes à observância irrestrita da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal, entre outras, as quais, caso descumpridas ao longo da persecução penal, podem ensejar
o acolhimento do remédio heroico.
Nessa trilha, esclarece Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes
históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição,
jurisprudência. 5ª ed. São Paulo: Atlas, ANO, p. 64):
"[...] a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida
a todo ato ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em
lei, ou que seja excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir
arbitrariedade, quando se revela um excesso de autoridade ou a prática de ato
abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou
ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou suporte legal
é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
[...]".
Não por outra razão a ementa do Habeas Corpus paradigma mencionado pela
DPU foi assim redigida, deixando clara a descontextualização:
"[...] A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente
vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela constituição e pelas
leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o
processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como
instrumento de salvaguarda da liberdade do réu”.
Desse modo, ao contrário da alegação defensiva dando conta de que o processo
penal só pode ser concebido como "(...) instrumento de salvaguarda da liberdade (...)", isso,
inevitavelmente, condicionaria ao entendimento segundo o qual seria inconstitucional a
possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma Sentença absolutória, ou
mesmo do agravamento de uma pena, situações contrárias à previsão disposta no
ordenamento jurídico vigente, sobretudo à Lei penal castrense.
Ora, considerando a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal Militar,
bem como a previsão ínsita no art. 593 do Código de Processo Penal, segundo o qual caberá o
Recurso de Apelação da "[...] sentença definitiva de condenação ou de absolvição [...]", bem
como a redação do art. 510 do referido Códex Processual castrense, no sentido de que, das
decisões do Conselho de Justiça ou do Juiz Federal da Justiça Militar "[...] as partes poderão
interpor os seguintes recursos: [...] apelação [...]", os referidos dispositivos
infraconstitucionais foram recepcionados pela ordem constitucional vigente, principalmente
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361479 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no que concerne à concretude do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129
da Constituição Federal, que confere ao Ministério Público a primazia da promoção da ação
penal pública.
Ademais, o tema trazido à baila pelo Órgão de Defesa Pública já foi objeto de
análise por esta Egrégia Corte que, na ocasião, firmou entendimento no sentido de existir "
[...] interesse recursal do Ministério Público Militar quando o recurso de apelação se basear
na alteração do fundamento do decreto absolutório, seja in pejus ou in mellius, com vistas à
correta aplicação da lei." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000098-43.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi, DJe: 11/4/2018).
Assim, não há outro entendimento que não seja o de conferir plena legitimidade
ao Órgão acusatório para interposição de Recuso de Apelação.
Por tais razões, rejeitei a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Defensoria Pública da União.
MÉRITO
Insurge-se o Ministério Público contra a Sentença lavrada nos autos da Ação
Penal n° 7000084-14.2023.7.12.0012, que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 3º, alínea "a", do CPPM c/c o art. 395, inciso II, do CPP, em virtude
da ausência de condição de prosseguibilidade, devido ao licenciamento do Sd Ex MATEUS
FELIPE DOS SANTOS RISSI, que era militar da ativa ao tempo que praticou o crime de
deserção, nos termos do art. 187 do CPM.
O Parquet castrense sustentou não haver embasamento para a denominada
ausência da “condição de prosseguibilidade” e que a Decisão proferida representa uma
afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar, pugnando pela reforma da
Sentença absolutória.
Razão assiste ao Órgão ministerial.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº
143-81.2010.7.01.0401, entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo
penal militar, mesmo tendo sido licenciado pela administração castrense, como ocorreu na
espécie.
É de bom alvitre destacar que, em 26/4/2023, data do recebimento da Denúncia
pelo juízo a quo, todas as condições da ação se mostravam idôneas, em especial, a
legitimidade passiva ad causam, porque, na ocasião da instauração da Ação Penal Militar o
réu detinha o status de militar (evento 1, documento 2, da APM).
Assim, para o início da relação jurídica processual, não foi verificada a
inexistência da condição, porquanto foi precedida de regular reinclusão em 18/4/2023 (evento
32, documento 6, da IPD), medida imprescindível ao oferecimento da Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361479 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo,
sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do
Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo
quando a incapacidade veda a reinclusão do militar à atividade, entretanto, a dispensa do
apelado do serviço ativo após o recebimento da Denúncia não produz o efeito da isenção do
processo.
E, ainda, o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal está em perfeita
consonância com o entendimento por mim defendido, porquanto exige a condição de militar
somente para a propositura da Ação Penal, e não para seu seguimento, em virtude da
desnecessidade de tal status para a continuidade do processo. Observe-se:
"STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA
POR DESERÇÃO - POSSIBILIDADE - STATUS DE MILITAR - CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS) A praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a
reversão ao serviço ativo." (Grifo nosso).
Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se posicionado a
favor de a condição de militar do réu somente afigurar-se imprescindível para o recebimento
da Exordial acusatória. A propósito, destaco o seguinte excerto:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO. Militar condenado por deserção que é
licenciado após o trânsito em julgado de Acórdão condenatório desta Corte,
quando já iniciados os procedimentos para execução da pena. Decisão do Juízo
a quo que, acolhendo pleito defensivo, manda recolher mandado de prisão e
extingue a punibilidade por ausência de condição de prosseguibilidade em
razão da exclusão do Apenado das fileiras das Forças Armadas. Esta Corte
tem reiteradamente assentado que o licenciamento do militar que responde ao
delito de deserção, se ocorrido após o recebimento da Denúncia, não obsta o
prosseguimento da ação penal, tampouco, constitui causa extintiva da
execução da pena. A perda superveniente da condição de militar não é
obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório,
isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Precedentes do STF. A deserção é um delito que afronta não só a hierarquia e a
disciplina, mas também o próprio serviço militar seja obrigatório ou
voluntário, e assim, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário,
de maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361479 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

são ameaçados ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o
bem, é dever do Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer na
violação ao princípio da proporcionalidade no viés da proibição da proteção
deficiente. A mudança de entendimento iniciada nesta Corte, que hoje também é
acompanhada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, vem ao encontro da
decisão do Estado Brasileiro de possuir Forças Armadas permanentes e
regulares, insculpida nos preceitos da Constituição Federal, expressão maior
do povo. Recurso ministerial a que se dá provimento para determinar o
prosseguimento na execução da pena imposta por esta Corte. Habeas Corpus
de ofício para conceder ao Apenado, agora civil, o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, designando-se o Juízo de
Execução Comum para o estabelecimento das condições de cumprimento.
Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar, Relator: Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos Data de Autuação: 13/8/2018, Data de Julgamento:
23/10/2018, Data de Publicação: 8/11/2018.) (Grifo nosso.)
Sobre o tema, transcrevo entendimento delineado pela Suprema Corte Federal,
da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:
"(...) não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do
Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse
sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição
de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal
contra o desertor. Em verdade, também não se pode ignorar que a
objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres
militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela
desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se,
ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em
que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com
o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. Na espécie,
portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo consta dos autos,
o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018, isto é, após o
recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018". (AG. REG. HC
167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.) (Grifo
nosso.)
A propósito, sobre a matéria, vale colacionar precedentes mais recentes do
Pretório Excelso, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL. Não há se falar em extinção do processo em virtude da exclusão do
acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. Agravo
improvido”. (HC 222838 AgR, Relator (a): Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em 24/10/2023, Processo Eletrônico DJe-s/n divulgado em
23/11/2023 publicado em 24/11/2023). (Grifo nosso.)
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361479 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO
PARA
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA,
PARA
FINS
DE
PROSSEGUIMENTO
DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM,
art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo,
portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da
ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do
serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457,
§ 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido”. (HC 192221
AgR, Relator (a): Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, Processo Eletrônico DJe-158,
divulgado em 6/8/2021, Publicado em 9/8/2021) (Grifo nosso.)
Observa-se, pois, ser o status de militar exigido apenas na fase inicial do
processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da
instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em virtude de ser a deserção um delito que
afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio serviço militar, seja
obrigatório ou voluntário. Daí, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de
maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados
ou violados.
Como já salientado, a condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a
reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar
ao agente, com ele não se confunde, e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a
necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir por não configurar pressuposto de
prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de a
Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a ausentar-se,
haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se acometido de grave
doença, ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador
que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por
quem é detentor da condição de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa
qualidade, uma vez que a superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o
crime consumado.
Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal
de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já
regularmente processado.
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361479 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de todo o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso ministerial, para, desconstituindo a Sentença da Juíza Federal Substituta da Auditoria
da 12ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar n° 7000084-14.2023.7.12.0012,
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito, com o
julgamento do mérito da referida Ação Penal.
Brasília, 15 de maio de 2024.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001361479v3 e do código
CRC 55bfd716.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 22/5/2024, às 11:1:59
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361479 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000955-16.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria para
negar provimento ao recurso ministerial e manter inalterada a r. Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pelos motivos a seguir.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra Decisão do Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que, por maioria
(3x2), declarou extinta a Ação Penal Militar nº 7000084-14.2023.7.12.0012/AM, instaurada
em desfavor do ex-Soldado do Exército MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI,
relacionada à Deserção de Praça, por considerar a impossibilidade do prosseguimento do
feito, com fundamento no art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art.
395, II, do Código de Processo Penal comum (CPP).
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de rejeitar a preliminar defensiva de ilegitimidade do Ministério Público Militar para
recorrer de Sentença absolutória e, no mérito, dar provimento ao Apelo Ministerial, a fim de
desconstituir o Decisum prolatado pelo Juízo a quo, determinando a baixa dos autos à
origem, para ser retomado o regular processamento do feito.
4. Porém, abri divergência, no mérito, pelas razões que passo a expor.
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito.
6. No caso em análise, durante a instrução processual, o Apelado foi excluído
do serviço ativo do Exército, em 30/06/2023, tendo sido licenciado a pedido, conforme
publicação constante do Boletim Interno nº 120, de 03 de julho de 2023, do 5º Batalhão de
Engenharia de Construção (Evento 24, ANEXO2, APM).
7. Assim, a desincorporação do militar suprime uma das condições da ação,
qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, isso porque o status de
militar da ativa é condição objetiva de procedibilidade da ação penal nos crimes de deserção.
8. O desertor que for reincluído deve permanecer nessa condição de militar da
ativa durante todo o processo e, se condenado, durante a execução da pena.
9. Como visto, o acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 30/6/2023,
adquirindo a condição de civil, motivo que ensejou a impossibilidade de prosseguimento do
feito.
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361679 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Assim, não mais ostentando o acusado a qualidade de militar, cabe concluir
que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal, razão pela qual
o presente processo deve ser extinto.
11. Esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu
julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.) (Grifos nossos).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012) (Grifos nossos).
12. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
13. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
“(...).
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361679 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação’
(HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).
Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito
dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda
da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a
ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da
figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode
produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361679 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do
recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro
Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe
5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018;
e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º,
do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou
for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado
apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade
definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art.
457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e,
se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar
da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361679 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede
o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado,
cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar
que por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e,
eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da
concessão da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade
desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar
que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem recolhidos a
uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada pena de
seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe
que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa
de liberdade por tempo superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR,
rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem’.
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361679 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
14. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela
Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro
Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa in verbis:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das
Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para
determinar a absolvição do agravante." (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO E
LETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021) (Grifos
nossos).
15. Portanto, como se vê, a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no
sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável
para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual deve ser mantida a r.
Sentença e a consequente extinção da presente ação penal militar com fulcro no art. 3º, “a”,
do CPPM c/c o art. 395, II, do CPP.
Por essas razões, votei no sentido de negar provimento ao Recurso interposto
pelo Ministério Público Militar para incólume a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361679v2 e do código CRC 9406ec2f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 27/5/2024, às 21:45:35
7000955-16.2023.7.00.0000
40001361679 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR